Tribunal: STF
Processo: AI 789107
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público distrital. 4. O agravo regimental não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. 5. A discussão acerca da matéria de fundo refere-se a suposto conflito de legalidade entre normas locais (Decreto distrital 16.990/95 e Lei distrital 786/94). Necessário rever a interpretação conferida pela origem à mencionada legislação. Impossibilidade. Óbices previstos nas súmulas 280 e 636. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.